Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE POR LIBERDADE ASSISTIDA. EVASÕES. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS METAS TRAÇADAS PELO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O registro de ocorrências disciplinares e de três evasões reclamam maior intervenção estatal e desautorizam a substituição da medida de semiliberdade por medida mais branda, a fim de que as metas do Plano Individual de Atendimento sejam alcançadas.
2. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento.